Tribunal: STF
Processo: HC 89735
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA
 Habeas Corpus. Crimes contra o meio ambiente (Lei nº
   9.605/98) e de loteamento clandestino (Lei nº 6.766/79). Inépcia
   formal da denúncia. Tipicidade da conduta criminosa inscrita no
   artigo 40 da Lei nº 9.605/98. Caracterização da área degradada
   como "unidade de conservação". Reexame de provas.
   Auto-aplicabilidade do artigo 40 da Lei nº 9.605/98. Dosimetria
   da pena. Questão não apreciada no acórdão impugnado. Supressão de
   instância. Precedentes.
1. Não se reputa inepta a denúncia que
   preenche os requisitos formais do artigo 41 do Código de Processo
   Penal e indica minuciosamente as condutas criminosas em tese
   praticadas pelo paciente, permitindo, assim, o exercício do
   direito de ampla defesa.
2. A declaração de atipicidade da
   conduta capitulada no artigo 40 da Lei nº 9.605/98, sob a
   alegação de que a área degradada não seria uma "unidade de
   conservação" demandaria reexame de provas, o que não se admite no
   rito estreito do habeas corpus.
3. De outra parte, não é
   possível subordinar a vigência do dispositivo legal em referência
   à edição da Lei nº 9.985/2000 ou do Decreto nº 4.340/02. O artigo
   40 da Lei nº 9.605/98, independentemente das alterações inseridas
   pela Lei nº 9.985/2000 ou da regulamentação trazida pelo Decreto
   nº 4.340/02, possuía, já em sua redação original, densidade
   normativa suficiente para permitir a sua aplicação imediata,
   sendo certo que essas alterações não implicaram abolitio criminis
   em nenhuma medida.
4. A dosimetria da pena cominada para o crime
   de loteamento clandestino não merece reparo. A exasperação da
   reprimenda para além do mínimo legal está lastreada em elementos
   diversos daqueles que já compõem o tipo penal em referência e
   plenamente compatíveis com a espécie.
5.  No caso concreto, não
   cabe apreciar os alegados vícios na dosimetria da pena cominada
   pela prática do crime ambiental porque o acórdão impugnado, do
   Superior Tribunal de Justiça, não enfrentou essa questão, nem
   constam dos autos elementos que permitam aferir que ela foi
   submetida àquela Corte. O exame do tema, neste ensejo,
   configuraria supressão de instância não autorizada.
6. Habeas
   corpus conhecido em parte e, nessa parte, denegado.